Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-77.2024.8.14.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800356-77.2024.8.14.0026

RECORRENTE: FERNANDO SOARES LACERDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GEOLOCALIZAÇÃO TELEFÔNICA. SEMI-IMPUTABILIDADE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima em via pública. A defesa suscitou a ilicitude de fotografia extraída de aplicativo de mensagens por suposta quebra da cadeia de custódia, requereu a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e pleiteou a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a fotografia extraída de aplicativo de mensagens constitui prova ilícita em razão da alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório judicializado apresenta indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se o reconhecimento da semi-imputabilidade impede a pronúncia; (iv) verificar se há elementos para exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (v) examinar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cadeia de custódia constitui mecanismo destinado à preservação da integridade da prova digital, mas a inobservância integral dos protocolos técnicos não conduz automaticamente à ilicitude ou nulidade absoluta da prova.

4.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da confiabilidade do elemento probatório, não bastando alegações genéricas ou hipotéticas.

5.

A fotografia impugnada não foi utilizada isoladamente como fundamento da pronúncia, mas inserida em contexto probatório mais amplo composto por registros de videomonitoramento, relatórios investigativos, dados de geolocalização telefônica e depoimentos testemunhais produzidos sob contraditório judicial.

6.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief.

7.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado em cognição não exauriente e na existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

8.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de crime com cadáver, imagens do local dos fatos e demais elementos periciais que atestaram o óbito da vítima em decorrência de disparos de arma de fogo.

9.

Os indícios de autoria decorrem da convergência entre registros de videomonitoramento, relatórios técnicos policiais, dados de geolocalização telefônica obtidos mediante autorização judicial, dinâmica de deslocamento do recorrente e depoimentos testemunhais judicializados.

10.

A ausência de reconhecimento facial direto do executor, em razão do uso de capacete, não impede a formação de lastro indiciário mínimo quando a imputação se apoia em múltiplos elementos convergentes.

11.

Divergências relativas ao modelo da motocicleta utilizada no crime constituem matéria de aprofundado exame valorativo reservado ao Conselho de Sentença, sem força suficiente para afastar os indícios de autoria nesta fase processual.

12.

Os dados de geolocalização telefônica podem ser utilizados como elemento corroborativo da imputação quando compatíveis temporal e espacialmente com a dinâmica investigativa reconstruída nos autos.

13.

A semi-imputabilidade não impede a pronúncia, por constituir causa de redução de pena relacionada à responsabilização penal e à eventual dosimetria da sanção.

14.

A absolvição sumária imprópria exige demonstração de inimputabilidade plena, hipótese não evidenciada nos autos.

15.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, hipótese não configurada no caso concreto.

16.

Há suporte probatório mínimo no sentido de que os disparos foram efetuados de forma repentina contra vítima sentada, voltada de costas para a via pública e sem possibilidade concreta de reação.

17.

O pedido de revogação da prisão preventiva pode ser conhecido no âmbito do recurso em sentido estrito, em observância aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e racionalidade processual.

18.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do fato, do modus operandi empregado e do deslocamento do recorrente para município diverso após o crime.

19.

A análise das circunstâncias concretas dos autos demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de observância integral dos protocolos técnicos de preservação da prova digital não acarreta automaticamente sua ilicitude ou nulidade.

2.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da confiabilidade da prova.

3.

A decisão de pronúncia exige apenas substrato indiciário minimamente consistente acerca da autoria e prova da materialidade delitiva.

4.

Dados de geolocalização telefônica podem constituir elemento corroborativo válido quando inseridos em contexto probatório convergente.

5.

A semi-imputabilidade não impede a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

6.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente.

7.

A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstradas concretamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CPP, arts. 158-A a 158-F, 312, 319, 413, 415, parágrafo único, e 563. CP, arts. 26, parágrafo único, 98 e 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2295047/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023, DJe 08.09.2023; STF, HC nº 242384/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 887003/PA, j. 2024; TJDFT, RSE nº 0008010-34.2018.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 30.01.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024; TJPA, RSE nº 08033633420248140008, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FERNANDO SOARES LACERDA
, devidamente qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de JOSÉ LEANDRO DE AZEVEDO, nos termos da decisão lançada no ID 36217843.

Consta da denúncia que, no dia 20/02/2024, por volta das 11h11min, nas proximidades do Hotel e Restaurante Itacaiunas, localizado na Avenida Cristo Rei, Centro, Município de Jacundá/PA, o recorrente teria, supostamente, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima JOSÉ LEANDRO DE AZEVEDO, atingindo-a nas regiões cefálica e escapular direita, ocasionando-lhe lesões que culminaram em seu óbito.

Segundo a narrativa acusatória, o recorrente teria chegado ao local conduzindo uma motocicleta, aproximando-se da vítima, que se encontrava sentada e voltada de costas para a via pública, efetuando os disparos de forma repentina, evadindo-se em seguida.

Recebida a denúncia, o feito teve regular prosseguimento, sendo realizada a instrução criminal, ocasião em que foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a pronúncia do acusado nos termos da denúncia, sustentando estarem presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

A defesa, por sua vez, pugnou pela impronúncia do recorrente, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, suscitando, ainda, a ilicitude da prova digital consistente em fotografia extraída de aplicativo de mensagens, sob alegação de quebra da cadeia de custódia.

Sobreveio sentença de pronúncia, na qual o Juízo singular reconheceu a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o recorrente pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
, mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecendo a semi-imputabilidade do acusado e determinando a manutenção da prisão preventiva.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, preliminarmente, a ilicitude da prova digital e a quebra da cadeia de custódia, requerendo o desentranhamento da fotografia extraída de aplicativo de mensagens e de todos os elementos dela derivados.

No mérito, requer a impronúncia do recorrente, ao argumento de insuficiência de indícios de autoria, sustentando que a imputação estaria fundada em prova indireta, dados genéricos de geolocalização e elementos incapazes de individualizar concretamente o agente executor.

A defesa também pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da cadeia de custódia, a suficiência dos indícios de autoria e a manutenção da decisão de pronúncia (ID 36217847) .

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via eleita quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, e, na parte conhecida, pelo seu improvimento (ID 36509945).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa.

II – DA ALEGADA ILICITUDE DA PROVA DIGITAL E DA SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a defesa a ilicitude da fotografia extraída de aplicativo de mensagens, ao argumento de que o referido elemento probatório teria sido obtido sem observância dos procedimentos previstos nos
arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal Brasileiro
, inexistindo apreensão formal do dispositivo de origem, extração pericial, análise de metadados ou documentação apta a assegurar sua autenticidade e integridade.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

É certo que a cadeia de custódia constitui importante mecanismo voltado à preservação da integridade da prova, especialmente no âmbito das evidências digitais, cuja suscetibilidade técnica à manipulação exige rigor metodológico quanto à coleta, preservação e armazenamento dos elementos informativos.

Também é correto afirmar que provas digitais informalmente obtidas recomendam cautela valorativa, sobretudo quando desacompanhadas de extração forense ou análise técnica de integridade.

Todavia, a ausência de observância integral dos protocolos ideais de preservação não conduz automaticamente ao reconhecimento de ilicitude ou nulidade absoluta da prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que eventual alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de comprometimento da confiabilidade do elemento probatório, não bastando alegações genéricas ou meramente hipotéticas acerca de possível adulteração.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
[...] Não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova.

4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Precedentes.

(STJ - AgRg no AREsp 2295047/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 05/09/2023, DJe 08/09/2023). (G.N.)

No caso concreto, embora a fotografia questionada possua origem informal e não esteja acompanhada de documentação pericial exauriente, não há demonstração concreta de manipulação, adulteração ou comprometimento efetivo de sua integridade.

Além disso, referido elemento não foi utilizado isoladamente como fundamento exclusivo da pronúncia.

Ao contrário, a decisão recorrida apoiou-se em conjunto probatório mais amplo, composto por registros de videomonitoramento, relatórios investigativos, dados de geolocalização telefônica obtidos mediante autorização judicial, depoimentos testemunhais produzidos sob contraditório e análise contextual da dinâmica delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE: NÃO VERIFICADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1
. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância ao art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes. 4. A aplicação da agravante do inc. II do § 2º do art. 157 do CP não exige a identificação e condenação de todos os partícipes e coautores do delito de roubo, bastando a comprovação de ter havido envolvimento de duas ou mais pessoas, ainda que não identificadas. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 242384 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024) (G.N.)

Nesse contexto, a fotografia impugnada apresenta-se como elemento corroborativo inserido em cadeia indiciária mais abrangente, não constituindo prova autônoma e exclusiva da autoria.

Também não se verifica demonstração concreta de prejuízo à defesa, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

III – DO MÉRITO

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, exigindo, para sua prolação, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Trata-se de decisão fundada em cognição não exauriente, destinada à verificação da viabilidade da submissão do acusado ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos
do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Cumpre registrar que a moderna jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça vem afastando a utilização automática da fórmula “in dubio pro societate” como fundamento autônomo da pronúncia, exigindo do magistrado controle racional acerca da suficiência do lastro probatório produzido sob contraditório judicial. Neste sentido cito (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Todavia, a superação de tal construção retórica não implica exigência de juízo de certeza acerca da autoria delitiva nesta etapa procedimental, sendo suficiente a existência de substrato indiciário concreto, judicialmente controlável e minimamente consistente, apto a justificar a admissibilidade da acusação.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Crime com Cadáver (Id 110623106), imagens do local dos fatos e demais elementos periciais constantes dos autos (Id 111630452), os quais atestam que a vítima faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo.

No tocante aos indícios de autoria, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra respaldo em conjunto probatório judicializado e convergente, especialmente nos registros de videomonitoramento analisados durante a investigação, nos relatórios técnicos produzidos pela autoridade policial, nos dados de geolocalização telefônica obtidos mediante autorização judicial, na dinâmica de deslocamento do recorrente após os fatos, bem como nos depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial.

É certo que as testemunhas presenciais não realizaram reconhecimento facial direto do executor, circunstância explicada pelo fato de o agente utilizar capacete durante a execução delitiva.

Todavia, tal limitação probatória não conduz automaticamente à inexistência de indícios de autoria, sobretudo quando a imputação não se sustenta exclusivamente em reconhecimento pessoal, mas em convergência contextual de múltiplos elementos investigativos e probatórios.

Também merece enfrentamento a alegada inconsistência relativa ao modelo da motocicleta utilizada pelo executor.

De fato, há referência investigativa inicial no sentido de que o autor dos fatos estaria utilizando motocicleta do tipo Honda Bros, ao passo que a fotografia posteriormente relacionada ao recorrente o retrata ao lado de motocicleta do tipo Pop 100.

A divergência, embora relevante e merecedora de consideração, não possui, neste momento processual, força suficiente para dissolver integralmente o conjunto indiciário produzido durante a instrução criminal, constituindo circunstância cuja valoração aprofundada compete ao Conselho de Sentença.

Da mesma forma, a alegação defensiva de insuficiência da geolocalização telefônica não prospera.

Os dados extraídos mediante autorização judicial não foram empregados isoladamente como prova autônoma de autoria, mas como elemento corroborativo inserido em contexto probatório mais amplo, indicando compatibilidade temporal e espacial entre o deslocamento do aparelho vinculado ao recorrente e a dinâmica investigativa reconstruída nos autos.

Além disso, os relatórios técnicos apontam deslocamento do aparelho para município diverso logo após os fatos, circunstância que, embora não constitua prova conclusiva, reforça a plausibilidade da imputação acusatória quando analisada em conjunto com os demais elementos coligidos.

Naturalmente, a maior ou menor confiabilidade dos elementos indiciários produzidos — inclusive da prova digital, da geolocalização e das inferências investigativas — constitui matéria que demandará aprofundado exame valorativo pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Entretanto, nesta fase processual, não se exige prova inequívoca da autoria, mas apenas substrato indiciário minimamente consistente apto a justificar a submissão da acusação ao Conselho de Sentença, circunstância verificada no presente caso.

III.1 – DA SEMI-IMPUTABILIDADE

A decisão recorrida reconheceu a semi-imputabilidade do recorrente, sem, contudo, afastar sua submissão ao Tribunal do Júri.

O reconhecimento de eventual redução parcial da capacidade de entendimento ou autodeterminação do acusado não impede a pronúncia, constituindo matéria relacionada à responsabilização penal e à eventual dosimetria da pena, cuja apreciação definitiva compete ao Conselho de Sentença e ao Juízo da condenação, se for o caso.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA . INCABÍVEL. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA . REQUISITOS SATISFEITOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO .
1. A semi-imputabilidade é causa de redução de pena, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP e, tem como consequência, a substituição da reprimenda por medida de segurança, conforme o disposto no art. 98 do CP . Por não se tratar de causa de isenção de pena, tal característica não leva à absolvição sumária do acusado, pois não é causa de isenção de pena. 2. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal .
3. Diante do quadro fático apresentado nos autos, mostram-se presentes a prova da materialidade da tentativa de crime doloso contra a vida e os indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo de rigor sua pronúncia a consequente submissão da questão ao crivo do júri popular. 4. Na sentença de pronúncia, somente é cabível o decote de qualificadora que se revele manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada dos elementos de convicção produzidos nos autos . 5. Recurso desprovido.

(TJ-DF 00080103420188070001 DF 0008010-34.2018 .8.07.0001, Relator.: J.J . COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 30/01/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/02/2020. (G.N.)

Não há, nos autos, demonstração de inimputabilidade plena apta a justificar absolvição sumária imprópria, nos termos do
art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro.

III.2 – DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Também não merece acolhimento o pleito defensivo de afastamento da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Djeki da Silva Davila contra decisão que o pronunciou por homicídio doloso qualificado (art . 121, § 2º, IV, do CP), em razão de acidente de trânsito com vítima fatal. Sustenta-se, em síntese, (i) a inépcia da denúncia; (ii) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) a desclassificação para homicídio culposo e (iv) a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição precisa da conduta; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) apurar se é cabível a desclassificação do crime para homicídio culposo; e (iv) examinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando descrição clara da conduta imputada, com base em indícios de materialidade e autoria, permitindo ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito está comprovada por laudo cadavérico, e os indícios de autoria são consistentes, conforme boletim de ocorrência, provas testemunhais e circunstâncias do fato, revelando conduta que, em tese, configura homicídio doloso com dolo eventual.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia nessa fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A definição entre dolo eventual e culpa consciente demanda exame aprofundado das provas e deve ser feita pelos jurados em plenário, razão pela qual a desclassificação para homicídio culposo nesta fase mostra-se juridicamente inadequada.

A exclusão da qualificadora do art . 121, § 2º, IV, do CP somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, em que a dinâmica dos fatos sugere, em cognição sumária, a possibilidade de que a vítima foi surpreendida sem chance de defesa, competindo ao Tribunal do Júri avaliar sua presença.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08033633420248140008 30082863, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

No caso concreto, há suporte probatório mínimo no sentido de que os disparos teriam sido efetuados de forma repentina, contra vítima sentada, voltada de costas para a via pública e sem possibilidade concreta de reação, circunstâncias que, em tese, podem caracterizar recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, a apreciação definitiva da qualificadora deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

IV – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, cumpre registrar que, no âmbito deste Tribunal, há controvérsia instaurada acerca da via processual adequada para impugnação da custódia cautelar em sede recursal, especialmente no que se refere à admissibilidade de sua análise no bojo do recurso interposto contra a decisão que a mantém, matéria atualmente submetida à uniformização por meio do IRDR nº 0816061-96.2024.8.14.0000.

Não obstante a existência de entendimento tradicional no sentido da necessidade de impugnação autônoma por habeas corpus, tal orientação vem sendo objeto de consistente revisão no âmbito da Seção de Direito Penal, com adesão já manifestada por Desembargadores, bem como por instituições de relevo, a exemplo do Ministério Público do Estado do Pará e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, no sentido de reconhecer a plena devolutividade recursal quanto à análise da legalidade da prisão preventiva.

Nesse contexto, filio-me à compreensão segundo a qual não há óbice ao conhecimento do pleito de revogação da custódia cautelar no âmbito do presente recurso, porquanto a restrição anteriormente adotada não encontra amparo expresso na legislação processual penal nem se coaduna com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da racionalidade processual.

Passo, assim, à análise do pedido.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A decisão impugnada destacou elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta do fato imputado, a dinâmica da execução delitiva, o
modus operandi
empregado e o contexto fático revelado durante a investigação criminal.

Conforme apurado, a vítima teria sido surpreendida em via pública, atingida por disparos efetuados de forma repentina enquanto se encontrava sentada e voltada de costas para a via pública, circunstâncias que evidenciam, em tese, elevada reprovabilidade concreta da conduta.

Além disso, os elementos investigativos indicam deslocamento do recorrente para município diverso logo após os fatos, circunstância que reforça a necessidade de preservação da aplicação da lei penal.

Também foi consignado pelo Juízo de origem que o recorrente teria sido posteriormente preso em situação relacionada à prática de outro homicídio, dado que, embora ainda sujeito à devida apuração jurisdicional, constitui elemento concretamente valorado para fins cautelares.

Não se trata, portanto, de mera invocação abstrata da gravidade do delito, mas de fundamentação construída a partir das peculiaridades concretas do caso.

Ressalte-se, ainda, que o Juízo singular examinou expressamente a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do CPPB
, concluindo que providências menos gravosas não se mostrariam adequadas para neutralização dos riscos processuais identificados.

Nesse contexto, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não há falar em revogação da prisão preventiva, revelando-se a medida necessária, adequada e proporcional às circunstâncias concretas dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026